Tribunal: TJBA
Processo: 8008540-26.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008540-26.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: CICERO PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO RURAL DE ITAPARICA. VERBA DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA (VMT). ESPÓLIO SEM REPRESENTANTE LEGAL. DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA LEGITIMAMENTE RECEBER. CABIMENTO DA CONSIGNAÇÃO. SUBITEM 3.10 DO PROTOCOLO DE NORMAS COMPLEMENTARES AO ACORDO DE 1986. IMPLANTAÇÃO DO LOTE IRRIGADO. CONDIÇÃO TERMINATIVA. LAUDO TÉCNICO E ATAS NOTARIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. ENTREGA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COMPROVADA. MERAS FALHAS PONTUAIS NÃO DESCONSTITUEM O FATO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Consumo, Cíveis, Comercial e Acidente de Trabalho da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos de ação de consignação em pagamento, julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação da consignante quanto ao lote irrigado de 3,0ha, localizado na Quadra 09, n° 02, bem como quanto ao pagamento de seis meses da Verba de Manutenção Temporária – VMT, nos termos do subitem 3.10 do Protocolo de Normas Complementares ao Acordo de 1986.

2. A autora sustentou que promoveu o depósito judicial da VMT em razão da existência de espólio sem representante legal definido, bem como que implementou o sistema de irrigação do lote, configurando-se a condição terminativa contratual para o encerramento da obrigação.

3. A sentença reconheceu o cabimento da consignação, com fundamento nos arts. 334 e 335, IV, do Código Civil, e concluiu que o laudo técnico e as atas notariais comprovaram a aptidão produtiva do lote e o funcionamento do sistema de irrigação, não tendo o réu produzido prova capaz de infirmar tais elementos.

4. O apelante sustenta o descumprimento das condições pactuadas no Acordo de 1986, a inexistência de entrega formal do lote em condições de produção e a persistência de falhas no sistema de irrigação, pugnando pela improcedência da ação.

5. Em contrarrazões, a apelada defende o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do Programa de Reassentamento Rural de Itaparica e a correção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o cabimento da ação de consignação em pagamento; (ii) saber se foram cumpridas as condições previstas no subitem 3.10 do Protocolo de Normas Complementares ao Acordo de 1986 para a extinção da obrigação de pagamento da VMT; (iii) saber se o conjunto probatório dos autos comprova a efetiva implantação e funcionamento do lote irrigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ação de consignação em pagamento constitui meio adequado para a extinção da obrigação quando o devedor encontra obstáculo para realizar o pagamento diretamente ao credor, considerando-se pagamento, nos termos do art. 334 do Código Civil, o depósito judicial da coisa devida, nos casos e forma legais.

8. O art. 335, IV, do Código Civil autoriza a consignação quando houver dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, hipótese configurada pela existência de espólio sem inventariante regularmente constituído, legitimando a via eleita para exoneração da obrigação.

9. O subitem 3.10 do Protocolo de Normas Complementares ao Acordo de 1986 estabelece condição terminativa para o pagamento da VMT, consistente na comercialização da primeira colheita produzida no lote ou no transcurso de seis meses contados da efetiva implantação do lote irrigado, prevalecendo o que ocorrer primeiro, revelando-se cláusula de natureza alternativa.

10. A prova técnica constante dos autos, consubstanciada em laudo elaborado por profissional habilitado e em atas notariais lavradas após vistoria presencial, atesta a implantação do sistema de irrigação e a aptidão produtiva do lote, documentos dotados de presunção de veracidade.

11. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo o apelante desse encargo, porquanto os relatos testemunhais e vídeos apresentados evidenciam, quando muito, falhas pontuais inerentes ao início de operação de infraestrutura complexa, insuficientes para caracterizar o inadimplemento da obrigação principal.

12. Implantado regularmente o lote irrigado, o transcurso do prazo máximo de seis meses revela-se condição suficiente e autônoma para o encerramento da VMT, não se podendo condicionar a extinção da obrigação a evento dependente exclusivamente da atuação do reassentado.

13. Inexistindo erro manifesto na valoração da prova ou elemento relevante ignorado pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento para declarar extinta a obrigação relativa ao lote irrigado e ao pagamento da Verba de Manutenção Temporária – VMT.

Tese de julgamento: Comprovada por laudo técnico e atas notariais a efetiva implantação do lote irrigado, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008540-26.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
CICERO PEREIRA DE SOUZA e outros
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do relator.